Tribunal: TJBA
Processo: 8004700-78.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004700-78.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS, LILIAN ALVES MARQUES, MARIA ISABEL ORLATO SELEM, ADRIANE CRISTINA NOTARIO, SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, MAURICIO NATAL SPILERE

APELADO: MARCO ANTONIO DANTAS PIMENTA

Advogado(s)
:
DANNYELE DOS SANTOS OLIVEIRA, ANA LUISA OLIVEIRA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. ASSINATURA IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor surpreendido com descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de quatro contratos de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sentença de procedência que declarou a inexistência dos contratos, condenou os réus solidariamente à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) verificar a existência de interesse processual diante da ausência de prévio requerimento administrativo;

(ii) definir se houve comprovação da existência da relação jurídica entre as partes e a responsabilidade civil da instituição financeira;

(iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais;

(iv) analisar o cabimento da restituição em dobro e a possibilidade de compensação dos valores creditados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir está configurado pela utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV).

4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do REsp 1.197.929/PR (Tema 466). A ausência de comprovação válida da contratação e a impugnação da assinatura revelam falha na prestação do serviço (CDC, art. 14, caput).

5. O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor de R$ 15.000,00 fixado em primeiro grau é reduzido para R$ 5.000,00, em consonância com a jurisprudência consolidada do TJBA em casos análogos.

6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp 600.663/RS e no REsp 676.608/RS.

7. A compensação dos valores eventualmente creditados ao consumidor é medida que visa evitar o enriquecimento ilícito, devendo ser abatido o montante efetivamente depositado em sua conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o interesse de agir em ações consumeristas.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

3. O quantum indenizatório por dano moral deve observar os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos precedentes do tribunal.

4. A restituição em dobro do indébito independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando violação à boa-fé objetiva.

5. A compensação entre valores indevidamente descontados e eventuais créditos recebidos é medida necessária para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1.197.929/PR (Tema 466), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 12.12.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, REsp 676.608/RS, j. 30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8117795-72.2020.8.05.0001, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, j. 24.11.2022; TJBA, Apelação nº 8115393-18.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 15.09.2021; TJBA, Apelação nº 8001154-15.2018.8.05.0213, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 12.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049853-86.2021.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como
Apelantes BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A E MF SILVA INFORMACÕES CADASTRAIS e como Apelado MARCO ANTONIO DANTAS PIMENTA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA